Tribunal: TJSP
Processo: 1053985-14.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público – Nomeação para o cargo de Especialista em laboratório – Candidato aprovado dentro do número de vaga prevista no Edital ATAD/FM/04/2013 da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – Nomeação negada em decorrência de situação excepcional, superveniente, grave e imprevisível, consistente na indisponibilidade orçamentária para contratação de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público – Nomeação para o cargo de Especialista em laboratório – Candidato aprovado dentro do número de vaga prevista no Edital ATAD/FM/04/2013 da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – Nomeação negada em decorrência de situação excepcional, superveniente, grave e imprevisível, consistente na indisponibilidade orçamentária para contratação de pessoal – Possibilidade do não cumprimento do dever de nomeação pela Administração Pública diante de casos excepcionais e justificados, em consonância com o entendimento exposto no julgamento do RE 598.099, pelo STF – Precedentes do C. Órgão Especial desta Corte – Segurança concedida – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso de apelação providos.